Tribunal: STF
Processo: RE 1484078
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. TEMA RG Nº 642. EXECUÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM RAZÃO DE DANOS AO ERÁRIO MUNICIPAL: COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “Agravo interno no agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de exceção de pré-executividade. Julgado monocrático de segunda instância que deu provimento ao recurso autoral, para reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro para cobrar créditos relativos à multa aplicada pelo Tribunal de Contas deste Estado, julgando extinta a execução fiscal nº. 0006971- 51.2014.8.19.0019, na forma do artigo 485, VI do CPC. Condenou o ente público estadual a restituir eventuais custas adiantadas pelo executado, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Agravo interno interposto pelo ente estadual, pugnando pela reconsideração da decisão agravada. Pretensão que não merece prosperar. Ilegitimidade ativa do ente público estadual para cobrança de multas aplicadas pela Corte de Contas. Adoção do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.003.433-RJ, em caráter de repercussão geral, nos moldes do artigo 1.036 do CPC, onde restou pacificado o entendimento de que o ente público municipal prejudicado é o legitimado direto para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário local. Extinção da execução fiscal principal, na forma do artigo 485, VI do CPC. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.” (e-doc. 3, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 71, inc. VIII e § 3º, da Constituição da República. Afirma que o caso se distingue daquele tratado no Tema RG nº 642, uma vez que não se refere a lesão ao erário e multa ressarcitória, mas de multa sancionatória, decorrente de descumprimento de deveres instrumentais. Alega que o Estado é parte legítima a cobrar multa decorrente ao descumprimento de dever relacionado às competências fiscalizatórias próprias do Tribunal de Contas do Estado (e-doc. 9).



    4. Certificado pela Corte de origem que “decorreu o prazo legal sem que a parte recorrida tenha se manifestado no feito” (e-doc. 10, p. 2).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “a decisão do Colegiado, a princípio, diverge do entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso repetitivo” (e-doc. 11).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No julgamento do RE nº 1.003.433-RG/RJ, leading case do Tema RG nº 642, esta Suprema Corte assentou que “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal).



    2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas.



    3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal.



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” 



    (RE nº 1.003.433-RG/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/09/2021, p. 13/10/2021).



    6. Quando do julgamento do citado paradigma, foi discutida pelo e. Ministro Gilmar Mendes a necessidade de diferenciação entre as modalidades de sanções patrimoniais aplicadas por Tribunal de Contas para fins de definição de legitimidade para sua cobrança. Transcrevo parte dos argumentos (os quais, contudo, adianto que ficaram vencidos):



    “Seguindo essa linha de raciocínio, amparada fundamentalmente na identificação do ente político interessado na instituição, aplicação e cobrança das diferentes modalidades de sanções patrimoniais, reputo adequado atribuir aos Municípios prejudicados a legitimidade para execução do acórdão do Tribunal de Contas estadual que, identificando prejuízo aos cofres públicos municipais, condena o gestor público a recompor o dano suportado pelo erário. Idêntica conclusão se alcança quanto à decisão que, no mesmo contexto e em decorrência do prejuízo causado ao erário, aplica multa proporcional ao servidor público municipal.



    Por sua vez, entendo que o Estado é parte legítima para executar crédito decorrente de multas simples aplicada a gestores municipais, por Tribunais de Contas estadual, sobretudo quando o fundamento da punição residir na inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, no descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.” 



    7. O recurso em análise pretende a aplicação desta mesma diferenciação. Entretanto, como já exposto, tal tese não foi a prevalente nesta Suprema Corte, tendo a maioria do Tribunal Pleno aderido ao voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, que concluiu pela legitimidade do ente municipal quando verificado, no caso concreto, que a multa aplicada pelo Tribunal de Contas é decorrente de prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal.



    8. No caso, verifico que o Tribunal a quo, aplicando a tese fixada no julgamento do Tema RG nº 642 ao caso, entendeu ser a Fazenda Pública estadual parte ilegítima para execução da multa discutida, uma vez que esta foi aplicada em decorrência de ato lesivo praticado contra município.



    9. Assim, somente a partir da análise de normas locais e do reexame de fatos e provas, seria possível concluir de forma diversa da Corte estadual, operação jurídica inviável no campo extraordinário. Incidentes, portanto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE MULTA A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. FATORES QUE ENSEJARAM SUA APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, cujo objetivo é assentar a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal. 2. O Tribunal de origem decidiu que a hipótese dos autos não se ajusta ao entendimento firmado no ARE 1.003.433-RG (Tema 642). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.413.553-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM - TEMA 642: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 59.765-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/09/2023, p. 06/09/2023).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator